Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Taxa SELIC. Método de cálculo. Regularidade. Excesso de execução. Inexistência. Conforme dispõe o art. 3o da EC no 113/2021, a taxa SELIC incide de forma simples e engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, aplicando-se a todos os débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, de modo que não há anatocismo, uma vez que é aplicada de forma única sobre o montante consolidado, sem incidência de juros sobre juros. O método de cálculo adotado, que aplica o IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, está de acordo com a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), inexistindo excesso de execução.
2 – Emenda Constitucional no 113/2021. Constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A Resolução 303/2019 do CNJ, que prevê a aplicação da SELIC em precatórios, não extrapola suas atribuições nem viola o princípio da separação de poderes, estando em consonância com a EC no 113/2021. A constitucionalidade dessa norma permanece válida, visto que não houve decisão definitiva no âmbito da ADI 7.435/RS.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(m/r)